Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo formulado pelas partes, referente aos honorários advocatícios, tendo em vista o trânsito em julgado.
2. O CPC faz depreender que é dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito. 2.1. O artigo 3o, §2o do mesmo diploma “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito". 2.2. Já o §3o do mesmo artigo dispõe que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". 2.3. Quanto ao dever do magistrado, o artigo 139, inciso V, do CPC preceitua que incumbe ao juiz “promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais".
3. Uma das principais premissas do Código de Processo Civil é conferir plenos poderes as partes para transigirem entre si, da forma que acharem mais oportuna.
4. Tratando-se de direitos patrimoniais, o acordo celebrado entre as partes deve ser examinado pelo magistrado que pode entender deva o mesmo ser homologado, ou não, apresentando, o juiz, seja qual for o seu entendimento, suas razões de convencimento.
5. Nada impede que seja acordado e homologado transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada e os artigos 485 a 495 do CPC, capítulo que versa sobre a sentença e a coisa julgada.
6. Recurso parcialmente provido.